Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709775-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: JOSE RONALDO CESARIO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DAYCOVAL S.A. contra decisão do Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que determinou aos réus o pagamento dos honorários do administrador judicial para a elaboração de plano de pagamento nos autos do Procedimento de Repactuação de Dívidas por Superendividamento no 0721596-69.2024.8.07.0007. O agravante afirma que a obrigação de pagar os honorários do administrador judicial viola diretamente o art. 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Alega que a nomeação de administrador judicial só pode ocorrer sem ônus a nenhuma das partes e que por esse motivo a decisão deve ser reformada. Requer o recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido no ID 69882833. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 225347196 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Ante a discordância dos réus em relação ao plano de pagamento apresentado pelo autor, determino a instauração do processo por Superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas. Nesta fase, desde logo, intimo a autora a, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, indicar todos os demais credores que porventura ainda não estejam indicados nos autos, discriminar as dívidas e apresentar cópia dos contratos de empréstimo e outros documentos que estiverem em seu poder. Para tanto, nomeio em substituição, como administrador judicial, o profissional contábil Felipe Mousinho, com endereço conhecido da serventia, e determino a sua intimação para apresentar sua proposta de honorários no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Os honorários deverão ser considerados com fundamento na quantidade de réus, notadamente para que cada um se comprometa com o pagamento da parte a que lhe compete. Em sequência, as partes serão intimadas a se manifestar a respeito da proposta e ainda indicar eventuais causas de suspeição e impedimento do administrador. Nesta oportunidade, deverão apresentar cópias dos contratos que porventura ainda não estejam nos autos e a planilha de evolução do saldo devedor atualizada até a presente data, de todas as dívidas. Inverto o ônus da prova a fim de imputar às partes rés a obrigação de pagar os honorários periciais, devendo haver a divisão para cada credor na mesma proporção. Caso algum deixe de pagar a parte que lhe compete, a perícia abrangerá apenas os credores que realizaram o pagamento dos honorários. O juízo, assim, determinará a redução aleatória dos encargos, a depender das características da dívida e sugestão de pagamento apresentada pela parte autora, não podendo a parte contrária questionar a correção do valor, em razão da inércia. Esclareço, neste ponto, que ainda que lei fale em não se oneras as partes, esta regra merece temporização. Isso porque, pensando do ponto de vista prático, a própria lei fala na nomeação de um técnico para a realização dos cálculos, sendo de fato importante, haja vista que o Juízo não detém conhecimento contábil para o oferecimento do plano, nem mesmo este Tribunal dispõe de corpo técnico a disposição do Juízo para análise desses dados. À vista disso, por observar que a instituição financeira é a parte que detém maior condição econômica, técnica e jurídica da relação de consumo, ela quem deverá suportar os ônus da realização da perícia. Após a anuência à proposta e depósito dos honorários, o administrador será intimado a, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, apresentar sugestão de plano de pagamento que contemple medida de temporização ou atenuação de encargos, podendo propor a dilatação dos prazos de pagamento e de redução de encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida, nos termos do inciso I, do parágrafo quarto, do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Anoto ainda, em referência ao caput do artigo 104-A, que a condição de pagamento deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial, que deverá ser de, aproximadamente, 40% da renda líquida atual. Desde logo, alerto que não será publicado o valor previsto no decreto n.o 11.567/2023, porquanto esse Juízo entende que há uma inconstitucionalidade material no dispositivo, por não observar o princípio da isonomia. Reforço que tendo sido previsto no valor fixo, a título de mínimo existencial, o ato normativo deixa de observar as particularidades e necessidades individuais de cada devedor, ferindo, portanto, o mencionado princípio constitucional. O perito deverá apresentar sugestões de acordo com a redução dos percentuais de juros remuneratórios em que haja possibilidade de pagamento das parcelas no prazo limite previsto em lei. Sugerido o plano pelo administrador, a proposta será avaliada, primeiramente pelo Juízo e, em sequência, pelas partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis. Depois, o Juízo, considerando todas as informações e alegações produzidas nos autos, decidirá, em sentença, acerca do plano compulsório a ser fixado às partes. Ao final, esse Juízo alerta que será elaborado o plano judicial compulsório, que implicará na redução de encargos da dívida e que, pela lógica, deverá ser cumprido pelas partes envolvidas. Intimem-se. O agravante sustenta que a decisão do Juízo de origem viola diretamente o art. 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor porque impõe aos réus a obrigação de pagar os honorários do administrador judicial. Tem razão o agravante. O Código de Defesa do Consumidor prevê o seguinte sobre a elaboração de plano de pagamento: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Destaquei) A lei é clara ao prever que a nomeação do administrador pelo juiz não pode trazer ônus às partes. A fundamentação do Juízo de origem de que a regra "merece temporização" equivale a sua não aplicação, o que não se admite quando há soluções para o caso sem deixar de aplicar o comando do legislador. Nos procedimentos de superendividamento pressupõe-se que o devedor (consumidor) não tem condições sequer de arcar com as dívidas que já possui, de modo que tampouco teria condições de pagar os honorários do administrador judicial. Já em relação aos credores (fornecedores), tem-se que eles já não recebem o pagamento que lhes é devido e não pode deles ser exigido pagar para que o devedor, com o plano de pagamento, obtenha plano judicial compulsório em condições mais favoráveis. Os honorários do administrador podem ser pagos por meio do orçamento destinado aos beneficiários da gratuidade de justiça, conforme regulamento desta Corte constante da Portaria Conjunta no 116/2024, ou mesmo por meio dos fundos públicos previstos no art. 13 da Lei no 7.347/1985, como constou de orientações do Conselho Nacional de Justiça: Cumpre destacar que núcleos ou mesmo os CEJUSCs podem promover convênios com Institutos de Ensino Superior e Faculdades, de forma a integrar conhecimentos nesta fase. Outrossim, os fundos a que se refere o artigo 13 da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e os fundos públicos podem ser utilizados para ajudar nas despesas do administrador e peritos, uma vez que tais despesas não podem onerar as partes (art. 104, § 3o, do CDC). (Conselho Nacional de Justiça. Cartilha Sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor, 2022. Disponível em https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf), acesso em 19.3.2025 A medida constou de precedente idêntico desta Corte de Justiça, cuja ementa segue abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. INSTAURAÇÃO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO ATRIBUÍDO AOS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE ONERAR AS PARTES. DECISÃO REFORMADA. 1. A inversão do ônus probatório não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no art. 95, caput, do CPC, a fim de obrigar o fornecedor ao pagamento dos honorários de uma perícia que não requereu, embora deva arcar com as consequências da não produção da prova. 2. Ademais, cuidando-se de processo por superendividamento, instaurado para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, é possível a nomeação de administrador pelo juiz, desde que isso não onere as partes (art. 104-B, § 3o, do CDC). A norma consumerista visa impedir que a nomeação de um administrador ou intermediador judicial onere as partes, o que é justificável e razoável, tendo em vista o esgotamento financeiro do devedor e os ônus da inadimplência já suportados pelos credores. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1914565, 0721967-54.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024) Portanto, a hipossuficiência econômica do consumidor não é razão válida para transferir ao fornecedor o ônus de arcar com os honorários do administrador judicial, considerando que o próprio Código de Defesa do Consumidor veda que a nomeação do administrador acarrete despesas para as partes. Cabe ao magistrado buscar soluções para o caso sem desrespeitar o comando do art. 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, seja por meio de formalização de convênios com entidades de defesa do consumidor, utilização de recursos constantes de fundos públicos ou nomeação de administrador de acordo com os parâmetros da assistência judiciária gratuita, se tiver sido deferida a gratuidade de justiça em favor do consumidor. Logo, estão presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações, e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, DF, 19 de março de 2025 17:11:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador